Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-50.2017.8.11.0100
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de sustação do Protesto n.o 27920, baseado na CDA n.o 20127662, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade superveniente da CDA, por suposto cancelamento administrativo posterior à propositura da ação, poderia ser conhecida nesta fase recursal, à luz dos princípios do contraditório e da congruência processual.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial limitou-se à alegação de decadência, prescrição e litispendência, sem qualquer menção à alegada nulidade superveniente da CDA.
4. A tese de cancelamento administrativo da CDA constitui fundamento autônomo e inédito, não inserido na causa de pedir da ação originária nem objeto de aditamento.
5. A invocação de fundamento novo em sede recursal configura inovação recursal inadmissível.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não conhecido, por inovação recursal.
Tese de julgamento: "1. É incabível o conhecimento de tese jurídica inédita, não deduzida na petição inicial nem objeto de aditamento regular, por configurar inovação recursal. 2. O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a causa nos limites da demanda, vedada a apreciação de fundamentos não suscitados oportunamente pelas partes."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000360-50.2017.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, SUSTAÇÃO DE PROTESTO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE - CNPJ: 01.386.772/0001-76 (APELANTE), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO JORDAO PALUDO - CPF: 446.355.249-49 (LITISCONSORTES), JOCIMAR FACHINI - CPF: 868.017.089-53 (LITISCONSORTES), BRUNA BONI - CPF: 057.999.579-89 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
APELO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de sustação do Protesto n.o 27920, baseado na CDA n.o 20127662, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a nulidade superveniente da CDA, por suposto cancelamento administrativo posterior à propositura da ação, poderia ser conhecida nesta fase recursal, à luz dos princípios do contraditório e da congruência processual.

III. Razões de decidir

A petição inicial limitou-se à alegação de decadência, prescrição e litispendência, sem qualquer menção à alegada nulidade superveniente da CDA.

A tese de cancelamento administrativo da CDA constitui fundamento autônomo e inédito, não inserido na causa de pedir da ação originária nem objeto de aditamento.

A invocação de fundamento novo em sede recursal configura inovação recursal inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido, por inovação recursal.

Tese de julgamento: "
1. É incabível o conhecimento de tese jurídica inédita, não deduzida na petição inicial nem objeto de aditamento regular, por configurar inovação recursal. 2. O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a causa nos limites da demanda, vedada a apreciação de fundamentos não suscitados oportunamente pelas partes.
"

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativ
a Agrícola Centro-Oeste
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de sustação de protesto, fundado na suposta nulidade da CDA n.o 20127662, no bojo da ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar, proposta perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

A sentença recorrida reconheceu a validade do protesto e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a parte apelante, em síntese, que a CDA n.o 20127662, objeto do protesto impugnado, seria nula por ausência de certeza e liquidez, uma vez que foi cancelada administrativamente no processo PGE-Pro-2024/12050, sob o fundamento da inconstitucionalidade dos lançamentos que lhe deram origem.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou que os fundamentos de nulidade da CDA, ora invocados pela apelante, não compuseram a causa de pedir originária, o que caracterizaria inovação recursal, em afronta ao princípio da adstrição. Argumenta que a discussão deve se limitar aos temas de decadência, prescrição e litispendência, por terem sido estes os fundamentos invocados na exordial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob Id. 290957353, deixou de se manifestar, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GLEISON TEIXEIRA SANTOS JÚNIOR
, OAB/
GO

27649
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa Agrícola Centro-Oeste
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto, a qual julgou improcedente o pedido de sustação do Protesto n.o 27920, referente à Certidão de Dívida Ativa n.o 20127662, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à validade jurídica da CDA que embasou o protesto, sob o argumento da apelante de que o título seria nulo por ausência de certeza e liquidez, uma vez que teria sido cancelado administrativamente no âmbito do processo PGE-Pro-2024/12050, em razão de vício de origem decorrente da inconstitucionalidade dos lançamentos tributários que lhe deram causa.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao restringir-se à análise de decadência e prescrição, desconsiderando a superveniência da invalidação administrativa do crédito tributário, circunstância que, por si só, tornaria ilegítima a manutenção do protesto.

Entretanto, não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, da análise detida dos autos, constata-se que a inicial da ação cautelar
limitou-se
à alegação de decadência, prescrição e litispendência,
conforme se extrai do documento Id 288549961 – págs. 1 a 13.

Em nenhum momento foi promovido aditamento à petição inicial ou requerida ampliação do objeto da lide para incluir a tese de nulidade superveniente da CDA por vício de origem. O aditamento realizado centrou-se no pedido de gratuidade da justiça
(Id. 288549961 - Pág. 69 a 71).

Dessa forma, o fundamento central do recurso – a nulidade da CDA n.o 20127662 em razão de cancelamento administrativo posterior à propositura da ação configura inequívoca inovação recursal.

Com o devido respeito, não é possível conhecer do mérito recursal quanto ao argumento que extrapola os contornos da controvérsia originalmente delimitada, posto que o cancelamento administrativo da CDA, por suposta nulidade de origem, não foi deduzido na petição inicial, tampouco objeto de aditamento subsequente.

É consabido que o processo civil brasileiro se orienta pelo princípio da congruência, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, conforme expressamente dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Do conjunto probatório, infere-se, com clareza solar, que a pretensão inicial
limitava-se
a discutir a ocorrência de decadência, prescrição e litispendência relativamente aos créditos constantes na CDA.

Não houve, antes da sentença, qualquer alegação de nulidade da inscrição em dívida ativa ou de cancelamento administrativo do título, o que, se arguido, teria exigido provocação do contraditório e eventual reabertura da instrução processual.

Permitir, nesta fase recursal, a introdução de tese jurídica autônoma e inédita, não analisada pelo juízo de origem por sequer ter sido oportunamente deduzida, implicaria violação ao devido processo legal e desvirtuamento da finalidade da instância recursal, que não se presta à rediscussão da demanda com base em fundamentos novos.

A jurisprudência desta Corte

é pacífica no sentido de repelir inovação recursal em sede de apelação, conforme ilustra o seguinte precedente:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

(TJ/MT. N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2021,
Publicado
no DJE 06/02/2021).

Ressalte-se que não se trata de mero desenvolvimento argumentativo, mas de fundamento novo e desvinculado da moldura fático-jurídica fixada na demanda originária.

Diante disso, a tese recursal baseada na nulidade superveniente da CDA, decorrente de decisão administrativa posterior à propositura da ação, consubstancia inovação recursal inadmissível, razão pela qual não comporta conhecimento.

Resta, assim, inevitável a manutenção da sentença recorrida, por fundamento técnico-processual insuperável.

Ante o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
Cooperativa Agrícola Centro-Oeste
, mantendo-se, integralmente, a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em favor da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida à apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Parece-me que se trata de questão de perda do
objeto, motivo
pelo qual peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da Procuradoria, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que não havia decadência ou prescrição do crédito tributário veiculado na Certidão de Dívida Ativa no 20127662, objeto de cobrança nas execuções fiscais autuadas sob os números 0000610-59.2012.8.11.0100 e 0000693-70.2015.8.11.0100, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a apelante COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE sustenta que:
a)
a sentença incorreu em erro ao reconhecer a validade do protesto em razão da sentença proferida na execução fiscal ter reconhecido a ilegalidade da CDA com fundamento diverso dos apresentados na medida cautelar;
b)
Alega que a Certidão de Dívida Ativa no 20127662 é nula por ausência de certeza e liquidez, tendo sido declarada inconstitucional e cancelada no processo administrativo no PGE-Pro-202412050;
c)
o protesto é instituto reservado a títulos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos ausentes no caso concreto;
d)
a parte adversa deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em percentual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que houve inovação recursal e que os argumentos trazidos pela apelante não foram objeto da petição inicial, que se limitava a discutir decadência, prescrição e litispendência. Subsidiariamente, requereu que, em caso de procedência do recurso, os honorários advocatícios fossem fixados por equidade.

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, entendeu pela impossibilidade de inovação recursal e votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o objetivo central da medida cautelar em questão é a sustação do protesto em razão de suposta ilicitude da CDA e por existir defesa nas execuções fiscais no 0000610-59.2012.8.11.0100 e 0000693-70.2015.8.11.0100, nas quais havia sido arguido, em um primeiro momento, a ocorrência de decadência, prescrição e litispendência.

Conforme se verifica dos andamentos junto ao sistema
PJe
, a execução fiscal no 0000693-70.2015.8.11.0100 foi extinta em razão do reconhecimento de litispendência, eis que visava a cobrança da CDA no 20127662 que já era objeto da execução fiscal no 0000610-59.2012.8.11.0100 ajuizado anteriormente, conforme arguido na inicial da medida cautelar.

Por sua vez, a execução fiscal no 0000610-59.2012.8.11.0100, embora não tenha sido extinta por decadência ou prescrição, foi encerrada devido ao reconhecimento da ilegalidade do crédito de ICMS Garantido Integral, que fundamentava a CDA no 20127662.

Esse fato também é crucial para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que a extinção da execução fiscal n.o 0000610-59.2012.8.11.0100 não tenha ocorrido por decadência ou prescrição, ela se deu em razão da ilegalidade da dívida inscrita na CDA no 20127662, o que confirma a ilicitude do protesto do título.

Nesse contexto, insta consignar que quando o protesto é legitimo e a dívida, posteriormente, é quitada pelo Contribuinte, o cancelamento/baixa da inscrição da CDA junto ao cartório é de responsabilidade do próprio devedor, a quem incumbe o pagamento das despesas e emolumentos cartorários.

A propósito:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO
ESPECÍFICO .
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9 .492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2014)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO
DEVEDOR .
PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97,
art
. 26), [...]”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2256513 PI 2022/0374566-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

A matéria encontra-se inclusive sedimentada isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.339.436/SP (Tema no 725), firmou a tese de que "
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto".

Todavia, pela análise do referido recurso repetitivo (REsp 1.339.436/SP - Tema no 725), observa-se que na hipótese
do
protesto ter ocorrido de forma ilegítima, o ônus de proceder com a baixa se inverte e passa a ser do credor da dívida.

Na mesma vertente:

“[...] AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO ILEGÍTIMO - CANCELAMENTO DA CDA [...] Em observância ao entendimento firmado pelo Col. STJ no julgamento do REsp 1339436 / SP, na hipótese
do
protesto ter ocorrido de forma ilegítima, o ônus de arcar com as custas cartorárias e proceder com a baixa do protesto se inverte e passa a ser do credor da dívida”.
(TJ-MG - AI: 25749239720228130000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 29/04/2023, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)

Frisa-se que, na hipótese, a própria Administração Fazendária reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário que deu origem à CDA em questão, tendo procedido com o cancelamento administrativo do título executivo, conforme processo no PGE-Pro-202412050, de modo que o ônus de promover o cancelamento do protesto.

Ressalta-se que, em sendo julgada improcedente a presente demanda, ainda que o título executivo tenha sido declarado ilegítimo, o protesto será reativado, incumbindo dessa forma, indevidamente, o ônus de promover a baixa e pagar os emolumentos do cartório ao contribuinte.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar em perda do objeto da demanda conforme havia sido levantado durante a sessão de julgamento.

Deste modo, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente concedida, que determinou a sustação do protesto, reconhecendo-se a procedência do pedido inicial.

Quanto aos honorários advocatícios, cumpre observar que, a Medida Cautelar de Sustação de Protesto não visa a anulação da dívida, mas apenas a declaração da ilicitude de sua inscrição no cartório de protesto.

Nesse cenário, o proveito econômico decorrente do julgamento de Medida Cautelar de Sustação de Protesto é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do
85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência,
in
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CAUTELAR SUSTAÇÃO PROTESTO- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS- VALOR DO TÍTULO- IMPOSSIBILIDADE- APRECIAÇÃO EQUITATIVA- CRITÉRIOS LEGAIS DE ARBITRAMENTO. Não é possível estimar o proveito econômico da sustação de protesto, pois na demanda acautelatória não há declaração de nulidade do título protestado. A fixação equitativa dos honorários advocatícios pode ser utilizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o do CPC). [...]”. (TJ-MG - AC: 10313092706057004 Ipatinga, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROVEITO ECONÔMICO PARA FINS DE FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O proveito econômico, decorrente do julgamento de Medida Cautelar de Sustação de Protesto, considerando o objeto específico e restrito desta espécie de demanda, não corresponde com o valor do título protestado, uma vez que na Cautelar de Protesto não se discute a existência, em si, do débito constante da CDA protestada, mas a correção ou não do protesto propriamente dito. Nesse cenário, o proveito econômico decorrente do julgamento de Medida Cautelar de Sustação de Protesto é inestimável”. (TRF-4 - AC: 50213679520194047205 SC, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2a Turma)

Considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, que determinou a sustação do protesto no 27920 do Cartório de Protestos e Títulos de Brasnorte, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho
o voto do e. Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VAN
D
YMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de se conhecer, em sede recursal, de alegação superveniente de nulidade da CDA, fundada em cancelamento administrativo ocorrido após o ajuizamento da demanda, e se tal fato invalida o protesto do título.

Embora o princípio da congruência imponha limites objetivos à atuação jurisdicional, é inegável que a superveniência de fato jurídico relevante — como o reconhecimento administrativo da ilegitimidade da dívida tributária — altera substancialmente a relação jurídica discutida.

No caso, o protesto da CDA no 20127662 tornou-se ilegítimo após seu cancelamento pelo próprio ente público, fato que, por si só, afasta os requisitos de certeza e liquidez do título.

Acolher a pretensão recursal, ainda que fundada em fato superveniente, não compromete o devido processo legal, mas o concretiza, ao garantir uma solução justa e proporcional.

Com essas considerações,
acompanho o voto divergente
proferido pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para
dar parcial provimento à apelação
, julgando procedente a ação e
confirmando a sustação do protesto no 27920
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000360-50.2017.8.11.010, na qual a parte autora questionava a exigibilidade de crédito fiscal, com base na alegação de decadência ou prescrição.

O cerne da controvérsia recursal, contudo, desvia-se da matéria originalmente debatida para introduzir fundamento novo: a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20127662, decorrente de um pretenso cancelamento administrativo ocorrido no âmbito do processo PGE-Pro-2024/12050.

A cronologia processual revela um óbice intransponível ao conhecimento da matéria. A sentença foi prolatada em janeiro de 2025, ao passo que o fato que embasa a tese recursal - o suposto cancelamento da CDA - teria ocorrido em 2024. Portanto, o fato indicado como nova causa de pedir recursal não é superveniente, mas sim preexistente ao julgamento de primeiro grau.

A parte apelante tinha conhecimento do fato - ou, no mínimo, o dever de diligenciar para conhecê-lo - muito antes da prolação da sentença, mas optou por não o submeter ao Juízo de primeiro grau no momento processual adequado. Ademais, a conduta da apelante afronta o
princípio da eventualidade
, que impõe às partes o dever de deduzir toda a matéria pertinente na primeira oportunidade que lhes couber falar nos autos. A apresentação tardia de fundamento preexistente, utilizado apenas em sede recursal, viola a b
oa-fé e a

lealdade processual
, preceitos fundamentais consagrados no art. 5o do CPC.

Nesse contexto, a tese ventilada no apelo configura
inadmissível inovação recursal
. Seu exame nesta sede representaria indevida
supressão de instância
, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o juízo de origem não foi provocado a se manifestar sobre a matéria.

Ressalto, ainda, que não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Trata-se de alegação de fato que demandaria contraditório e, eventualmente, dilação probatória em primeiro grau – providências que não foram sequer iniciadas.

Diante do exposto, a inadmissibilidade do recurso não representa formalismo excessivo, mas sim a estrita observância ao devido processo legal, à estrutura do procedimento e à correta distribuição da prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
acompanho integralmente o voto do Relator para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação
, em razão da manifesta inovação recursal e da preclusão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025